Tribunal: TJSP
Processo: 2012752-72.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
1-) "Habeas Corpus", com pedido de liminar.
2-) Prisão preventiva. Matéria já analisada por esta C. Corte e não comporta novo pronunciamento. Ausência de comprovação de alteração da situação fático-jurídica, capaz de ensejar nova apreciação.
3-) Os prazos previstos na legislação processual penal não são peremptórios, servindo apenas como parâmetro geral para o encerramento da instrução.

Ementa:
1-) "Habeas Corpus", com pedido de liminar.
2-) Prisão preventiva. Matéria já analisada por esta C. Corte e não comporta novo pronunciamento. Ausência de comprovação de alteração da situação fático-jurídica, capaz de ensejar nova apreciação.
3-) Os prazos previstos na legislação processual penal não são peremptórios, servindo apenas como parâmetro geral para o encerramento da instrução. Diante disso, admite-se sua flexibilização de acordo com as peculiaridades do caso concreto e com o princípio da razoabilidade.
4-) Processo que tramita normalmente, nos limites da razoabilidade. Inexistência de desídia da i. Autoridade impetrada.
5-) Ordem conhecida, em parte, e, nessa extensão, denegada.